Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, no qual sustenta a existência de omissão no acórdão (ID 35691507) quanto ao pedido subsidiário consistente no “redimensionamento das penalidades a serem aplicadas, de modo que o Requerente seja condenado ao pagamento da multa imposta no equivalente a 1 (um) salário mínimo e ainda o afastamento da penalidade de suspensão da CNH pelo prazo de 1 (um) ano, principalmente por que o Autor é motorista e tal sanção viria a penalizá-lo de forma muito mais grave do que outro condutor que não depende do direito de dirigir para realizar seu ofício e sustentar sua família”.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
6. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de adequada e motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre à validade do auto de infração de transito e do correto enquadramento da conduta prevista no art. 165-A do CTB, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados.
9. Cumpre ressaltar que o acórdão reconheceu a validade do Auto de Infração de Trânsito no Y001618535 e, consequentemente, da submissão do autor às penalidades fixadas pela Administração, nos termos e limites estabelecidos no art. 165-A do CTB[2].
10. Demonstrada a validade do auto de infração, o pedido do embargante de “redimensionamento das penalidades”, além de deduzido sem qualquer fundamento legal, não encontra respaldo jurídico, pelo que não comporta acolhimento.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] 1. “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses”.